Tribunal: STF
Processo: Inq 4888
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da Procuradoria-Geral da República, por meio da qual reitera “os termos do Agravo Regimental interposto em 13 de dezembro de 2021, pelo Ministério Público Federal, e pede-se a análise colegiada e específica de cada ponto apresentado naquele recurso” (eDoc. 94).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em despacho de 29/8/2022, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, nos termos solicitados pela Polícia Federal e encampados pela Procuradoria-Geral da República, foi prorrogado por mais 60 (sessenta) dias o presente inquérito (art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    A Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar sobre a necessidade de prazo, destacou que as diligências apontadas pela autoridade policial:



     “são relevantes para subsidiar a análise e deliberação pela Procuradoria-Geral da República, visto que proporcionarão melhor detalhamento sobre o cenário fático e suas circunstâncias, notadamente com as razões e eventuais novos elementos de prova a serem apresentados pelo Presidente da República a respeito dos fatos investigados, nos termos do artigo 85 da Instrução Normativa DF/PF n. 108/2016”. 



    Dessa maneira, a investigação prosseguirá normalmente, nos termos já apontados tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público.



    Em relação ao agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 32), o julgamento foi pautado ao Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na SV de 12/8/2022 a 19/8/2022, estando pendente a sua conclusão, em razão de pedido de vista (certidão do eDoc. 83); sabendo o Ministério Público que o referido recurso não tem efeito suspensivo.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos da Procuradoria Geral da República e determino nova vista dos autos ao Ministério Público, pois deixou de se manifestar sobre os pedidos de indiciamentos formulados pela autoridade policial (eDoc. 79, fls. 32-35).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente